Tribunal: TJMT
Processo: 1033497-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033497-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Acessão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (AGRAVANTE), NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 154.902.201-63 (AGRAVADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI – 1033497-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: ROQUE DA CRUZ DIAS

AGRAVADO
: NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678, AMBOS DO CPC/15 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar almejada em embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos nos artigos 300 e 678, ambos do CPC/15.

2. O não preenchimento dos requisitos legais, em especial da probabilidade do direito, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar proferida pelo Juízo
a quo,
muito mais ainda quando se faz necessária da dilação probatória na origem.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROQUE DA CRUZ DIAS
, em face da decisão interlocutória que
,
nos autos de
Embargos de Terceiro no 1011172-87.2024.8.11.0004
ajuizado
s
contra
NIVALDO VIEIRA SANTOS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência da probabilidade do direito.

Em suma, alega o agravante que é legitimo possuidor de uma área de terras de 677,0410 (seiscentos e setenta e sete hectares), localizada na zona rural do município de Barra do Garças – MT, denominada “Fazenda Anjo da Guarda”, localizada na “Gleba
Taquaralzinho
” da União, cujo assentamento encontra-se devidamente registrado no INCRA sob o número 9501062706874, documento de RT no 1220240096569-MT.

Pondera que após tomar ciência do mandado, verificou que “parte” de sua área está na iminência de sofrer contrição em razão do Cumprimento de Sentença no. 0006756-69.2019.8.11.0004, que tramita na 1a Vara Cível desta Comarca de Barra do Garças-MT, interposto pelo exequente/agravado
NIVALDO VIEIRA SANTOS
contra
SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO, LUIZ BATISTA DE ALMEIDA e ZILMAR RODRIGUES DO COUTO,
justificando o ajuizamento dos embargos de terceiro, já que não é parte do processo, aplicando-se ao caso o artigo 674 do CPC/15.

Enfatiza também o agravante que possui a posse sobre o imóvel desde
04/07/2
0
16
, antes mesmo da propositura da ação de conhecimento que gerou a execução de sentença nos autos no. 0006756-69.2019.8.11.0004.

No mais, assevera que muito embora entenda que juntou em sua inicial todos os documentos de prova plena de sua posse e legalidade da propriedade, a tutela de urgência foi indeferida, sem que fosse designad
a
audiência de justificação prévia, dando azo ao presente recurso.

Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de conceder liminar recursal para suspender a ordem de cumprimento do mandado, até julgamento do pedido liminar em sede de audiência de justificação prévia, nos termos do §1o do art. 677 c/c §2o do art. 300, todos do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 255062664
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 255433670
.

Nos termos da certidão de
ID no 263243753
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório
.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota dos autos, o agravante ajuizou na origem
E
mbargos de
T
erceiros, visando à suspensão liminar de ordem judicial de reintegração de posse oriunda dos autos de
Cumprimento de Sentença no 0006756-69.2019.8.11.0004
, referente ao imóvel acima descrito no relatório.

Aliás
, para melhor compreensão, analisei os autos de
Reintegração de Posse no 0006756-69.2019.8.11.0004
, em que
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS
moveu contra
SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO, LUIZ BATISTA DE ALMEIDA e ZILMAR RODRIGUES DO COUTO,
concernente
à
área objeto do litígio.

A pretensão inicial d
a aludida ação
reintegração de posse
foi
julgada improcedente
,
contudo, em sede de
R
ecurso de
A
pelação no 0006756-69.2019.8.11.0004
, de minha relatoria, a sentença foi reformada para
declarar a procedência da ação
.

A
pós o trânsito em julgado do v. acórdão, sobreveio pedido de cumprimento de sentença, sendo expedido o respetivo mandado.

O mandado não foi cumprido de plano pelos Oficiais de Justiça JOSE RILDO C. MACHADOe JOEL FERREIRA DAS NEVES,
diante das
informações
abaixo
:

“(...) INFORMAMOS ainda que o
polo passivo é conhecido de longa data na localidade e já se envolveram em questão possessória com a
Agrocentro
e são conhecidos também pelos atuais ocupantes do imóvel objeto da lide, os quais se identificaram como terceiros
.
Esclarecemos ainda que o Senhor Roque também estava envolvido em questão possessória na Fazenda Lago Verde no Município de
Araguaiana
– MT, pessoa conhecida do Oficial de Justiça titular deste mandado, quetrabalhou na sua retirada do aludido e referido local
(...)”.
Grifei
.

Conforme se denota, informaram os Oficiais de Justiça que o terceiro é conhecido de longa data em envolvimento em possessórias, citando uma com a AGROCENTRO e outra questão possessória na Fazenda Lago Verde no Município de
Araguaiana
– MT, inclusive esta é objeto de discussão no
RAI no 1026182-86.2024.8.11.0000
de minha relatoria.

Pois bem
.

Não é de

se olvidar que os embargos de terceiro constituem instrumento processual colocado à disposição daquele que, não sendo parte no processo, sofre os efeitos de ato de constrição, ou da sua ameaça, sobre bens de sua posse ou propriedade, conforme disposto no artigo 674 do CPC/15:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

No caso em tela
, inexiste nos
E
mbargos de
T
erceiros apresentado
s
pelo ora agravante, elementos capazes de gerar convicção plena de que o mandado de reintegração de posse sobre 78,3227 hectares poderá ser cumprido nos limites da área de 677,0410 hectares, em que o agravante
alega ser
possuidor
, maculando por completo os requisitos dos artigos 300 e 678, ambos do CPC/15.

Portanto, o indeferimento da medida de urgência pelo Juiz singular, de fato, ressai medida adequada diante dos elementos probatórios até então trazidos aos autos, ainda na fase inicial, mormente por se tratar de medida impeditiva do cumprimento de sentença transitada em julgado.

Ademais, devido
ao
histórico de possessórias envolvendo o agravante,
inclusive informado pelos Oficiais de Justiça,
bem como levando em consideração os inúmeros conflitos na região da Gleba
Taquaralzinho
, a análise da questão depende de
vasta dilação probatória, o que não se mostra possível n
o estreito limite
d
o
agravo de instrumento.

Tanto
é,
que
o próprio Juiz de Direito, que se encontra mais próximo das provas e das partes, em duas oportunidades foi enfático ao declarar da necessidade de dilação probatória
.
A primeira quando da apreciação liminar e a segunda ao prestar as informações. Confira:

“(...)13.
Dessa forma, constata-se que a comprovação do direito de posse do embargante demanda dilação probatória e a instauração do contraditório
, permitindo ao requerido a apresentação de defesa em momento oportuno, motivo pelo qual o deferimento da tutela de urgência não é viável (...)”
.
Grifei
.
–
ID no 254350163
.

“(...) Excelentíssima Senhora Desembargadora,

Cumprimentando-a, reporto-me ao agravo de instrumento acima mencionado para informar ciência da decisão que indeferiu a liminar almejada e requisitou informações.Registre-se que no caso analisado, o embargante alegou possuir parte da área objeto da reintegração desde antes da propositura da ação.

Entretanto, os documentos apresentados não comprovam os limites da área nem garantem que o requerido ultrapassará suas demarcações ao ser reintegrado, exigindo-se dilação probatória para esclarecer a questão possessória
.

Além disso, a diligência de reintegração de posse enfrentou resistência, conforme relato dos oficiais de justiça, que identificaram atitudes de obstrução, como troca de cadeados. Conforme relatado, a Gleba
Taquaralzinho
, frequentemente envolvida em disputas possessórias e tem decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito possessório do réu, proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por isso, foi deliberado no sentido de preservar a decisão judicial e aguardar o curso processual para eventual reavaliação. Esses fatos justificaram o indeferimento da medida, sem necessidade de audiência de justificação, já que há elementos suficientes nos autos para embasar a negativa (...)”.
Grifei
-
ID no 255433670
.

Denota-se,
que
além da necessidade da dilação probatória, o Juiz singular também levou em consideração para indeferir a liminar, a resistência do agravante,
obstruindo o
cumprimento do mandado
de reintegração de posse, bem como o seu histórico
de
envolvimento em
disputas possessórias, além de preservar a decisão judicial transitada em julgado.

Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito perseguido, inviável o deferimento de liminar pretendido nos embargos de terceiro, uma vez que, em sede de juízo sumário de cognição, o conjunto probatório apresentado pelo agravante não cumpriu os requisitos legais.

Sobre o tema
deste TJMT, inclusive de minha lavra
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DOS
ARTS .
677 E 678, DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
COM O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar pelo Juízo a
quo .
A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido. In
casu
, revela-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva
, de modo que se torna imperiosa a manutenção da decisão recorrida.”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216353720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo
. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito que a parte requerente da tutela antecipada pleiteada, e estando os fatos alegados pendentes de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar recursal
.”
(TJMT 10096605220228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL(...) MATRÍCULA DO IMÓVEL DISTINTA DA ÁREA ARRENDADA - ÁREA MATRICULADA EM NOME DE PESSOA ESTRANHA AO ARRENDADOR - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA NÃO DEFINIDA DENTRO DE UMA ÁREA MAIOR - PAGAMENTO ANTECIPADO DO ARRENDAMENTO DUVIDOSO - ART.
678
DO
CPC/15
- PRESSUPOSTOS AUSENTES - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO PROVIDO.A atual legislação processual civil possibilita ao magistrado que, em sede liminar, determine a suspensão das
medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos de embargos de terceiros, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido, contudo, desde que seja reconhecido como suficientemente provado o domínio ou a posse do bem. Inteligência do art.
678
do
CPC/15
.
Havendo dúvida quanto ao domínio e a posse do embargante, não se concede a liminar em embargos de terceiros, como no caso em comento, onde a matrícula da área arrendada é distinta da matrícula apresentada nos embargos, muito mais ainda quando a matrícula da área arrendada não se encontra registrada em nome do arrendante, a sua localização, dentro de uma área maior, não está definida e existir fundadas dúvidas quanto ao pagamento antecipado do arrendamento e prolongamento do arrendamento posteriormente à demanda que deu ensejo ao ato de constrição
.(TJMT, RAI n. 133496/2016, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgamento: 23/11/2016).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025